Tribunal: TJDFT
Processo: 0705143-05.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. CONTAGEM EM DOBRO. REALIZADA. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o

e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. O recorrente interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível, que reconheceu a prescrição e julgou improcedente o pedido. Afirma que a licença-prêmio não gozada e não computada em dobro para fins de aposentadoria não retira do servidor a possibilidade de sua conversão em pecúnia sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. Esclarece que a Portaria Normativa no 31/GM/MD/2018, do Ministério da Defesa, reconheceu o direito indenizatório, teria ocorrido, portanto, a renúncia à prescrição do fundo de direito pela administração federal, ensejando assim, o reinício da contagem do prazo prescricional em sua integralidade.

3. O Distrito Federal, ora recorrido, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença. Esclarece que o militar, ora recorrente, foi reformado em 07/05/1998, e o prazo prescricional para o servidor pedir a conversão em pecúnia de licença-prêmio e férias não gozadas é a data da aposentadoria ou reforma. No presente caso, a ação foi ajuizada em 05/08/2020, portanto, transcorrido mais 05 (cinco) anos da data da reforma, que deve ser considerada como termo inicial do prazo prescricional, conforme art. 1o do Decreto 20.910/32. No mérito, afirma que a Lei 7.289/86 disciplinou a concessão de licença especial aos militares do Distrito Federal, ressalvou apenas a possibilidade de contagem em dobro de períodos adquiridos e não gozados, no momento da passagem à inatividade. A Medida Provisória, invocada pelo recorrente, convertida na Lei 10.486/02, facultou a conversão em espécie do direito de férias não gozadas e não utilizadas em dobro por conta da inatividade. Em 2009, a citada lei foi alterada e passou a permitir a conversão em pecúnia das licenças não gozadas. Requer, portanto, suplantada a preliminar da prescrição, a não reforma da sentença, tendo em vista a data em que o recorrente para à inatividade, 07/05/1998 não havia previsão legal para o pagamento em pecúnia da licença-prêmio não gozada.

4. Em consulta aos autos, especialmente, as informações constantes do documento ID 21630949, fls. 06, item 10.6: “Licença especial não usufruída (para fins de contagem de tempo de serviço): 01 (um) período de 6 (seis) meses do primeiro de decênio de 1987/97, que foram computados em dobro para fins de inatividade; e”.

5. O recorrente foi para a inatividade em 07/05/1998, segundo a Diretoria de Gestão de Pessoal do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, o período de licença-prêmio foi contado em dobro para a inatividade. A parte recorrente se socorre da Lei 10.486/02, alterada em 2009. O recorrente ajuizou a presente ação em 2020, ou seja, prescrito o direito.

6. Preliminar de prescrição acolhida. O prazo prescricional alcança todo e qualquer direito ou ação oponível à Fazenda Pública, sendo seu termo inicial a data do ato, ainda que eivado de ilegalidade, nos termos do artigo 1o do Decreto 20.910/32.

7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento)

da causa, devidamente corrigido, cuja exigibilidade ficará suspensa, em face da gratuidade de justiça deferida.